Tribunal: TJPA
Processo: 0056080-70.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0056080-70.2012.8.14.0301

APELANTE: MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPER

APELADO: BANCO BRADESCO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/SETEMBRO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0056080-70.2012.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPER.

ADVOGADO:
JULIANA MINUZZI NIEDERAUER - OAB/PA N° 18.014-B.

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO S/A.

ADVOGADO:
CLAYTON MÖLLER - OAB/MA N° 20.460-A E OUTRA.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. COMPROVAÇÃO. DEVER DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. INDISPENSABILIDADE. PREPARO RECURSAL NÃO RECOLHIDO. DESERÇÃO. CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A teor do art. 1.007 do CPC é dever da parte recorrente comprovar o preparo recursal, e tal comprovação se dá pela acumulação dos seguintes documentos no processo: boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo, conforme disciplina o art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº. 8.328 – Regimento de Custas do TJ/PA.

2. A falta de cópia do relatório do processo, por ocasião da interposição do recurso, implica na deserção do recurso, porquanto não comprovado o preparo, culminando na inadmissibilidade do recurso.

3. Agravo conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
–Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dois (2) dias do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INERNO EM APELAÇÃO – Nº
0056080-70.2012.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPER.

ADVOGADO:
JULIANA MINUZZI NIEDERAUER - OAB/PA N° 18.014-B.

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO S/A.

ADVOGADO:
CLAYTON MÖLLER - OAB/MA N° 20.460-A E OUTRA.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO em APELAÇÃO
interposto perante este
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
por

MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPER, diante de seu inconformismo com decisão monocrática proferida por este Desembargador
(id. 18473242)
, que
NÃO

CONHECEU
do recurso de apelação

face sua
deserção
.

Nas razões do interno, o recorrente pretende que seja reformada a decisão que considerou deserto o recurso de apelação.

Contrarrazões ao interno
id. 19352155.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 07 de agosto de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
COMPROVAÇÃO. DEVER DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. INDISPENSABILIDADE
. PREPARO RECURSAL NÃO RECOLHIDO. DESERÇÃO. CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A teor do art. 1.007 do CPC é dever da parte recorrente comprovar o preparo recursal, e tal comprovação se dá pela acumulação dos seguintes documentos no processo: boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo, conforme disciplina o art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº. 8.328 – Regimento de Custas do TJ/PA.

2.
A falta de cópia do relatório do processo, por ocasião da interposição do recurso, implica na deserção do recurso, porquanto não comprovado o preparo, culminando na inadmissibilidade do recurso.

3.

Agravo conhecido e improvido.

Conforme descrito na decisão monocrática, o recurso de apelação não foi conhecido, haja vista a configuração de deserção, nos seguintes termos:

“em despacho de
ID 18008171
, houve intimação do apelante para que juntasse o competente relatório de contas do processo ou procedesse recolhimento do preparo em dobro, no prazo de
05 (cinco)
dias,
sob pena de deserção
.

Há certidão
(ID 18224454)
informando que decorrido o prazo, não houve manifestação do recorrente.

Dessa forma, a teor do art. 1.007 do CPC atual, informa que é dever da parte recorrente
comprovar o preparo recursal no ato de interposição do recurso
, e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo:
boleto bancário das custas
,
comprovante de pagamento
deste e
relatório de conta do processo
,
conforme disciplina o art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº. 8.328 – Regimento de Custas do TJ/PA.

In casu, constata-se que o apelante, apesar de devidamente intimado a fazê-lo no prazo legal, não juntou o documento solicitado
,
restando portanto, deserto o recurso.”

O recorrente não apresentou comprovação do preparo referente ao apelo, o que justifica a inadmissibilidade do recurso por deserção devendo ser mantida a decisão monocrática anterior.

Assim, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 2 de setembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 16/09/2024